Tribunal: TJMT
Processo: 1021539-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021539-27.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA DA CUNHA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
In casu, embora a agravante alegue o não cumprimento do prazo de carência, salienta-se que este período previamente contratado, em caso de emergência/urgência, será reduzido para 24 horas, conforme dispõe o art. 12, inc. V, alínea “c” da Lei no 9.656/98.
Da análise do recurso, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto à probabilidade do direito da autora/agravada, sendo evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do documento de ID 62020020, em pleno vigor.
Nesta fase processual, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois os documentos juntados aos autos apontam para a essencialidade de realização do procedimento de descompressão medular com tratamento cirúrgico de hérnia de disco e artrodese de coluna cervical, conforme relatório médico de ID 62020020, em razão de risco de sequela neurológica.
Além disso, o relatório médico realizado pelo Dr. Vinicius Alves de Andrade – ortopedista/cirurgia de coluna – informou que “a paciente apresenta três hérnias de disco cervical de grande volume com compressão acentuada do canal medular, com risco de lesão neurológica como perda de força motora em membros superiores, perda de força em membros inferiores e alterações de equilíbrio de marcha.” (ID 62020020).
Assim, deve ser mantida a decisão da magistrada a quo até o julgamento do mérito, a qual bem fundamentou que “a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido a cirurgia de urgência da autora, bem como os procedimentos necessários, seu restabelecimento do quadro de saúde corre risco, não havendo que prevalecer a negativa de id. 40423034.” (ID 62020005).
Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, “é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.” (AgRg no AREsp 733825/SP) e “Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde.” (AgInt no REsp 1837756/PB, DJE 04/09/2020).
No que diz respeito à multa fixada, esta somente será exigível se houver descumprimento da ordem judicial, inexistindo, portanto, qualquer impacto imediato no patrimônio da cooperativa agravante.
Além disso, não se verifica qualquer irrazoabilidade no valor da astreintes fixado.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora